Tribunal: TJDFT
Processo: 0712192-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por entidade organizadora de concurso público contra acórdão da 2a Turma Cível que negou provimento às Apelações Cíveis interpostas e reconheceu a possibilidade de controle judicial sobre a eliminação de candidato em concurso público por inaptidão em avaliação médica, quando há perícia judicial em sentido contrário. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à fundamentação técnica da eliminação do candidato, contradição ao admitir controle judicial sobre ato administrativo e erro material ao não reconhecer a impossibilidade de intervenção judicial em critérios técnicos, conforme Tema 485 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, especialmente no que tange: (i) à fundamentação técnica da eliminação do candidato; (ii) à presunção de legitimidade do ato administrativo; e (iii) à possibilidade de intervenção judicial em critérios técnicos de avaliação médica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a fundamentação técnica da eliminação do candidato, considerando a perícia judicial que atestou sua aptidão, não havendo omissão sobre o tema.
4. A presunção de legitimidade do ato administrativo não é absoluta e pode ser afastada diante de prova técnica que evidencie ilegalidade ou arbitrariedade, sendo legítima a intervenção judicial para controle da legalidade do ato.
5. O Tema 485 do STF não veda de forma irrestrita a intervenção judicial em critérios técnicos de avaliação médica em concursos públicos, sendo possível tal controle quando evidenciada arbitrariedade ou ausência de fundamentação adequada no ato administrativo.
6. O embargante busca rediscutir a matéria já analisada no julgamento das apelações, o que não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora dos Embargos de Declaração.
7. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes quando a controvérsia for resolvida por outros fundamentos suficientes, sendo desnecessária a indicação expressa de todos os preceitos invocados.
8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se preenchido o requisito do prequestionamento para fins recursais, independentemente da rejeição dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A intervenção judicial em concurso público é admissível quando demonstrada a ilegalidade ou arbitrariedade do ato administrativo, especialmente diante de perícia judicial que contrarie a avaliação médica da banca examinadora.
2. A presunção de legitimidade do ato administrativo não é absoluta e pode ser afastada quando houver prova técnica em sentido contrário.
3. O Tema 485 do STF não impede a intervenção judicial em critérios técnicos de avaliação médica em concursos públicos quando há evidências de ilegalidade ou ausência de fundamentação razoável no ato administrativo.
4. A oposição de Embargos de Declaração com a finalidade de rediscutir matéria já decidida não se coaduna com sua função integrativa, ensejando sua rejeição.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e art. 489, § 1o, VI.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 886131/MG, Tema 1.015; STF, AI 791292 QO-RG, Tema 485; STJ, REsp no 1.568.244/RJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi; TJDFT, Acórdão no 1650643, 0738024-52.2021.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 07.12.2022, pub. 19.12.2022.